Tribunal: STF
Processo: ARE 1386867
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.



    TRIBUTÁRIO. IPVA. LEI 13.296/08. INCIDÊNCIA SOBRE VEÍCULOS LOCADOS OU COLOCADOS À DISPOSIÇÃO PARA LOCAÇÃO NO TERRITÓRIO DESTE ESTADO. Admissibilidade. Responsabilidade das empresas que disponibilizam seus veículos para locação neste Estado e das locatárias. Inteligência do artigo 6º, inciso VIII, da Lei Estadual n. 13.296/2008. Constitucionalidade da Lei Estadual n. 13.296/08 declarada pelo C. Órgão Especial deste Tribunal no que tange à incidência tributária sobre veículos não registrados neste Estado de São Paulo. Recurso da autora não provido neste ponto.



    IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.



    Discussão sobre responsabilidade solidária entre o comprador e vendedor do veículo ante a ausência de comunicação de transferência de veículo aos órgãos de trânsitos. Responsabilidade tributária apontada pelo Estado com fundamento no artigo 6º, inciso II, da Lei Estadual n. 13.296/08. Preponderância da orientação formada nesta 8.ª Câmara de Direito Público que considera a prova da tradição do veículo para infirmar a responsabilidade tributária. Entendimento isolado deste relator registra que a noção de contribuinte não se confunde com a de responsável tributário. Prova suficiente da venda do veículo em momento anterior ao lançamento do tributo. Recurso da autora provido neste ponto.



    […]



    ISENÇÃO PARCIAL. ALÍQUOTA. REDUÇÃO DE 50% PARA LOCADORAS. Necessidade de requerimento administrativo, e de que o veículo seja registrado neste Estado. Precedentes. Recurso da Fazenda provido neste ponto.



    RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA FAZENDA PROVIDO. REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 22, I; 146, III; 150, II; 155, III; 158, III; e 167, IV, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) a Lei Estadual nº 13.296/08, ao estabelecer a responsabilidade pelo recolhimento do IPVA para empresas domiciliadas em outros Estados, violou dispositivos do Código de Trânsito brasileiro e do Código Tributário Nacional; (ii) o acórdão recorrido conjecturou pela exigência do IPVA em razão do local da mera utilização dos veículos; (iii) o IPVA, da forma exigida na Lei nº 13.296/08, visa a alcançar aquele que detém tão somente a posse de veículos automotores; (iv) o legislador estadual elegeu sujeitos totalmente alheios ao fato gerador do tributo; (v) a lei paulista promove uma bitributação, porquanto prevê a cobrança de IPVA em relação a veículos licenciados em outro ente federado. Subsidiariamente, entende que tem direito à alíquota reduzida do imposto, além de reputar inconstitucional os critérios de atualização monetária existentes no Estado de São Paulo.



    3. O Tribunal de origem procedeu ao sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 708 por esta Corte (doc. 24). Após o julgamento do paradigma por este Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de adequação (doc. 29). O órgão fracionário não se retratou (doc. 31). O recurso extraordinário foi reiterado (doc. 34).



    4. Por ocasião do juízo de admissibilidade, a decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    Conclui-se que a interpretação da tese do Tema 708 deve ser integralizada pelo julgamento da ADI 4612 de modo a gerar a seguinte conclusão na visão do STF: é constitucional a responsabilização de locadora/proprietária que, embora possa ter sede em outro Estado e lá tenha licenciado o veículo, disponibilize seu veículo para circulação no território paulista.



    No caso específico da Recorrente, ela também tem sede no território paulista, com presunção não afastada de que o veículo aqui transita, daí porque se justifica a competência ativa do Estado de São Paulo, restando, portanto, a decisão proferida em harmonia com o julgamento do mérito do RE nº 1.016.605/MG.



    […]



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. (fls. 996-1039).



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.



    5. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 1.357.421-RG, de relatoria do Ministro Presidente, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. No julgamento do referido paradigma, será analisada a constitucionalidade da cobrança do IPVA por Estado diverso da sede da empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro Estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (Tema 1198).



    6. Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se.



          Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator